Tribunal: TJBA
Processo: 8143529-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143529-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL FRANCA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS BUCOMAXILOFACIAIS. DIVERGÊNCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame:

Consumidor diagnosticado com problemas de saúde teve negada pela operadora a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos pelo médico assistente. A negativa baseou-se em parecer de junta médica indicando tratar-se de cirurgia eletiva sem urgência. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à cobertura e ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão:

Se a não realização de perícia médica diante de divergência técnica entre médico assistente e junta médica configura cerceamento de defesa, quando insuficientes os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

III. Razões de decidir:

A divergência técnica entre profissionais exige perícia judicial, quando insuficientes os demais elementos probatórios produzidos pelas partes. A questão médica dos autos é complexa e extrapola o conhecimento jurídico do Magistrado. Logo, no caso dos autos, a não realização da perícia requerida viola o princípio da ampla defesa e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

Provimento parcial da apelação da ré, anulando a sentença para realização de perícia judicial. Teses aplicadas: 1) Divergência técnica substancial entre profissionais da saúde exige perícia judicial; 2) A não realização de prova pericial essencial, quando os demais elementos probatórios colacionados aos autos sejam insuficientes para dirimir a controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa.

Referências Jurídicas:

Legislação:
Art. 5º, LV, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa); Arts. 464 a 480 do Código de Processo Civil (prova pericial); Art. 85, § 6º, do CPC (honorários advocatícios)

Jurisprudência:
TJ-DF 07437307920228070001, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 19/07/2023; TJ-SP - Apelação Cível 10128196920248260564, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8143529-20.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante RAFAEL FRANCA CERQUEIRA e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à apelação da parte ré, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da indispensável perícia judicial, ficando prejudicados os demais pontos de ambos os recursos, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 01 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator